Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR. ACOLHIDA. APELO DA AUTORA. PROVIDO. APELO DO RÉU. PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, conforme disposto nos artigos 139, II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, apesar de o Juiz ser o destinatário final da prova, tendo em consideração que a prova requerida se destina a apuração do patrimônio objeto de partilha, que a autora alega que a prova testemunhal é o único meio de comprovar que o dinheiro proveniente da venda do lote das partes nunca foi gozado/usufruído pela família, e que não há provas de que os valores percebidos tenham sido utilizados em prol da família, como afirma o réu, mostra-se necessária a produção da prova oral oportunamente requerida. Portanto, resta caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual acolhe-se a preliminar.
3. Apelos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelo da autora provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a realização da prova testemunhal requerida. Apelo do réu prejudicado.